Tribunal: TJPA
Processo: 0814971-53.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814971-53.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA ALDINEIA ARAUJO, A. A. N.

AGRAVADO: CARMELITA PINTO FARIA, ANNA PINTO FARIA, ESTHER PINTO FARIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. INVENTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL DE ALUGUÉIS DE IMÓVEL DO ESPÓLIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A DETERMINAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a determinação judicial para depósito dos valores percebidos com o aluguel de imóvel integrante do espólio de A. N. F. Alegação do agravante de que teria havido perda superveniente do objeto em virtude de revogação da decisão pela origem, em razão de suposta retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a decisão proferida pelo juízo de origem, que suspendeu a exigência de depósito judicial dos alugueis após concessão de efeito suspensivo pelo relator, configura juízo de retratação apto a ensejar a perda superveniente do objeto;
(ii) persiste o interesse recursal na análise do mérito do Agravo de Instrumento diante da posterior manutenção da decisão pela instância superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revogação da decisão pelo juízo de origem decorreu do cumprimento de ordem superior e não de retratação espontânea, nos termos do art. 1.018, §1º, do CPC.
4. A decisão proferida pelo relator que concedeu efeito suspensivo possui natureza provisória e precária, não sendo apta a extinguir o interesse recursal nem a configurar perda superveniente do objeto.
5. A apreciação do mérito do agravo de instrumento era necessária para formação de decisão definitiva sobre a controvérsia.
6. Mantida a decisão originária que determinava o depósito judicial dos alugueis como forma de preservação da integridade do espólio e tratamento isonômico entre herdeiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A revogação de decisão pelo juízo de origem em cumprimento a efeito suspensivo deferido em grau recursal não configura retratação apta a ensejar perda superveniente do objeto do agravo de instrumento.
2. A análise de mérito do recurso é necessária para confirmação ou não da subsistência do direito invocado, não havendo esvaziamento da controvérsia em razão de cumprimento provisório de decisão interlocutória.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.700, 1.791, parágrafo único, e 2.020; CPC/2015, arts. 618, 619 e 1.018, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.798.811/SP; STJ, REsp 1.564.432/RS; TJ-MG, AI 0263717-62.2023.8.13.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0814971-53.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: A. A. N., representado neste ato pela sua genitora M. A. A.

AGRAVADAS: C. P. F.; A. P. F. e E. P. F.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por A. A. N. representado por M. A. A. contra a decisão monocrática de minha relatoria, sob Id. 28189106, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de C. P. F., A. P. F. e E. P. F., restando a ementa assim redigida:

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL DOS ALUGUÉIS PERCEBIDOS DE IMÓVEL DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO JUDICIAL DE ALIMENTOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o depósito judicial dos valores percebidos a título de aluguel de imóvel integrante do espólio de A. N. F., no curso de ação de inventário. O agravante, menor e herdeiro do falecido, sustentou que tais valores estavam sendo utilizados para custear sua manutenção, de natureza alimentar, e que a decisão violaria seu direito à assistência material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é possível a utilização dos valores de aluguel de bem inventariado por herdeiro menor, a título de alimentos, sem prévia autorização judicial;
(ii) a decisão judicial que determina o depósito judicial dos aluguéis afronta o direito à assistência do herdeiro menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de decisão judicial ou acordo anterior ao óbito fixando obrigação alimentar em favor do herdeiro menor inviabiliza o reconhecimento automático de verba alimentar a ser satisfeita com recursos do espólio.
4. Os frutos civis dos bens inventariados integram o acervo hereditário e devem ser administrados de forma equitativa pelo inventariante, sob controle judicial, nos termos dos arts. 1.791, parágrafo único, e 2.020 do Código Civil.
5. O levantamento de valores pelo herdeiro menor pode ser requerido, com a devida justificativa, ao juízo do inventário, mediante pedido específico de adiantamento da legítima ou alimentos provisórios.
6. A decisão agravada observa a legislação aplicável (arts. 618 e 619 do CPC) e visa garantir a integridade patrimonial do espólio e o tratamento isonômico entre os herdeiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Os valores auferidos com o aluguel de bens integrantes do espólio devem ser depositados judicialmente e administrados pelo inventariante, sendo vedada sua utilização unilateral por herdeiro, salvo autorização judicial.
2. A ausência de prévia fixação judicial de alimentos em favor do herdeiro menor inviabiliza o uso de recursos do espólio a tal título sem decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.700, 1.791, parágrafo único, e 2.020; CPC/2015, arts. 618 e 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.798.811/SP; REsp 1.309.898/MG; REsp 1.564.432/RS; TJ-MG, AI 0263717-62.2023.8.13.0000; TJ-SP, AI 2103188-72.2023.8.26.0000; TJ-PA, AI 0801409-21.2017.8.14.0000.

Na origem, discute-se ação de inventário de A. N. F., na qual o juízo de primeiro grau determinou que os valores provenientes do aluguel de um imóvel comercial fossem depositados em juízo. Os agravantes sustentam que tal medida lhes acarretaria grave prejuízo, pois a viúva, M. A. A., reside no referido imóvel com seu filho menor de 14 anos, e depende da renda para custear as despesas familiares, a manutenção da propriedade e encargos como IPTU, além de serviços vinculados ao falecido.

Recebido o recurso, em sede de decisão interlocutória consubstanciada no Id. 23799917, foi deferido o pleito de concessão de efeito suspensivo, o qual permaneceria hígido até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

Sobreveio, contudo, decisão monocrática proferida por este Relator, constante do Id. 28189106, por meio da qual foi negado provimento ao recurso, restando mantida, na íntegra, a decisão originária que determinara o depósito judicial dos valores.

Em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 29067565), os agravantes, por sua vez, alegam que a decisão agravada não poderia subsistir, pois, em razão da retratação do juízo de primeiro grau, houve perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, levando à sua prejudicialidade.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim do reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso e, por consequente, de sua prejudicialidade.

Em
contrarrazões
, sob Id. 29673883, as agravadas sustentam que a decisão monocrática que determinou o depósito judicial dos alugueres é correta e legal, pois garante a boa administração do espólio (art. 618, I, CPC), preserva a igualdade entre os herdeiros e evita favorecimento da agravante. Quanto ao direito a alimentos do herdeiro menor, reconhecem sua legitimidade, mas defendem que tal obrigação deve ser fixada judicialmente e não pode justificar a apropriação unilateral dos frutos do espólio pela mãe, sem controle jurisdicional.

Ressaltam a irrelevância das alegações de despesas suportadas pela agravante, visto que não há comprovação suficiente, nem autorização judicial, para utilização dos alugueres com quitação de dívidas ou manutenção do menor. Assinalam que a agravante já teria recebido mais de R$ 115.000,00 ao longo de quase dois anos, sem pagar tributos devidos do imóvel inventariado, configurando gestão unilateral indevida. Reforçam o princípio da igualdade entre os herdeiros, sustentam a necessidade de depósito judicial dos alugueres e invocam o parecer ministerial favorável ao desprovimento.

Ao final, pugnaram pelo desprovimento do recurso, com manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

A controvérsia devolvida ao colegiado cinge-se à análise da insurgência dos agravantes contra a decisão monocrática proferida sob o Id. 28189106, a qual negou provimento ao agravo de instrumento e manteve incólume a determinação do juízo de origem para que os valores percebidos a título de aluguéis de imóvel integrante do espólio fossem depositados em juízo, sob a administração do inventariante.

Os agravantes, em suas razões recursais, sustentam, em síntese, que: (i) a decisão monocrática não teria reconhecido a perda superveniente do objeto, na medida em que o juízo de primeiro grau teria exercido juízo de retratação, revogando a decisão originária que determinara o depósito judicial; (ii) a partir dessa revogação, não haveria mais interesse recursal no agravo de instrumento; e (iii) a manutenção do decisum representaria análise de questão esvaziada, em frontal contrariedade à lógica processual.

De outro lado, ao compulsar detidamente os autos, verifico que não assiste razão aos agravantes.

Com efeito, importa destacar que a decisão proferida pelo juízo
a quo
, ao Id. 141167212 - autos de origem, não se consubstanciou em ato de espontânea retratação. Ao revogar a ordem de depósito judicial dos aluguéis, o magistrado de primeiro grau tão somente deu cumprimento à decisão interlocutória deste relator, que, em sede de cognição sumária, havia deferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Assim, não se pode falar em “juízo de retratação” no sentido técnico-jurídico do art. 1.018, §1º, do CPC.

Este instituto processual pressupõe reavaliação do próprio convencimento judicial, exercida de maneira livre e motivada pelo magistrado prolator da decisão agravada. No caso, o que houve foi simples observância à ordem emanada deste Tribunal.

Assim, uma vez julgado o agravo de instrumento em sua integralidade, com a consequente negativa de provimento ao recurso, o efeito suspensivo outrora concedido restou substituído pelo julgamento definitivo, recuperando plena eficácia a decisão originária do juízo de primeiro grau, que determinava o depósito judicial dos valores.

Portanto, a alegada perda de objeto não se configura.
A decisão do magistrado de origem estava condicionada à subsistência da liminar deferida em segundo grau, configurando tão somente o um ato de cumprimento da decisão proferida, não sendo, portanto, suficiente para extinguir o interesse processual ou fulminar a utilidade do recurso
. Isso porque detinha natureza marcadamente precária e provisória, sujeita a revogação ou modificação a qualquer tempo, de modo que somente o julgamento de mérito é apto a definir, em caráter definitivo, se a parte beneficiada detinha ou não o direito material invocado.

Sob esse viés, cito, inclusive, julgado do STJ, desta E. Corte de Justiça e dos tribunais pátrios em caso análogo:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO . IMPORTAÇÃO DE LEITE. RISCO DE CONTAMINAÇÃO. ACIDENTE NUCLEAR DE USINA EM CHERNOBIL. PRODUTORES DE PAÍSES EUROPEUS . VIOLAÇÃO A NORMATIVOS FEDERAIS. CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. PRECEDENTES . ATO NORMATIVO INFRALEGAL. INADEQUAÇÃO RECURSAL. CERTEZA DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA . AUSÊNCIA DE SUJEIÇÕES CONDICIONAIS. 1.
O deferimento de tutela provisória ou de medida liminar, por ostentar caráter precário, não implica a perda de objeto por falta de interesse de agir na hipótese de eventual satisfatividade. Precedentes .
2. Ato normativo infralegal, como portarias e resoluções, não configuram lei federal, para efeito da caracterização da hipótese de cabimento do art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição da Republica. Precedentes . 3. Tampouco se admite o apelo extremo quando o exame das teses levantadas pelo recorrente não prescinde do revolvimento fático-probatório. Incidência da Súmula 07/STJ. 4 . "Ao solver a controvérsia e pôr fim à lide, o provimento do juiz deve ser certo, ou seja, não pode deixar dúvidas quanto à composição do litígio, nem pode condicionar a procedência ou a improcedência do pedido a evento futuro e incerto. Ao contrário, deve declarar a existência ou não do direito da parte, ou condená-la a uma prestação, deferindo-lhe ou não a pretensão" ( REsp 164.110/SP, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 21/03/2000, DJ 08/05/2000, p . 96). 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(STJ - REsp: 1670267 SP 2017/0104711-5, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. REJEITADA. TRATAMENTO MÉDICO. PROCEDIMENTO CIRURGICO. PARTE HIPOSSUFICIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIÁRIAS DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. INCABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Ação de Obrigação de Fazer. Autor necessitando realizar procedimento cirúrgico urgente de revascularização miocárdia com uso de extracorpórea com 2 ou mais enxertos, conforme laudo médico.

II- Preliminar de perda superveniente do objeto da ação em razão do cumprimento da liminar. O cumprimento da tutela antecipada ou da sentença não acarreta a perda superveniente do objeto, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação.

III–O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

IV- No que se refere ao Tratamento Fora do Domicílio – TFD, está regulado, no âmbito do Sistema Único de Saúde -SUS, pela Portaria da Secretaria de Assistência à Saúde - SAS nº 055/99, e destina-se, exclusivamente, a pacientes atendidos pela rede pública de saúde ou conveniados do SUS, portadores de doenças não tratáveis no Município de origem por falta de condições técnicas, mediante solicitação do médico assistente, a ser autorizado por comissão nomeada pelo respectivo gestor municipal/estadual.

V- É obrigação do Estado, no sentido amplo (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), fornecer transporte, alimentação e estadia às pessoas que fazem parte do programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD e que comprovadamente necessitam dessa assistência, ou a ressarcir as despesas por elas realizadas.

VI- Havendo direito subjetivo fundamental violado, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações ou insuficiências orçamentárias dos requeridos.

VII- Recursos conhecidos e improvidos. Sentença mantida. Unânime.

(4805750, 4805750, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-04-21)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5795855-89.2023.8.09 .0051 COMARCA : GOIÂNIA RELATOR : DESEMBARGADOR ALTAIR GUERRA DA COSTA AGRAVANTE: LÍVIA MARIA LINDOSO LIMA AGRAVADO : AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS AUTORA/AGRAVANTE PORTADORA DE SÍNDROME DE ASPERGER. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM AÉREA ACOMPANHADA DE ANIMAL DE SUPORTE EMOCIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA ? PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 2 . Nos moldes do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência está condicionado à demonstração, cumulada, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, o que se verifica na espécie. 3. A agravada oferece, com custo adicional, serviço de transporte de animais de estimação, os quais viajam ?pertinho de você na cabine da aeronave?, conforme se verifica no site da empresa, embora sejam impostas algumas regras, tais como limite máximo de 10 kg (dez quilos) do animal somado à caixa de transporte, apresentação de atestado de saúde e forma de acomodação (dentro de container ou caixa de transporte). 4 . Na situação em exame, conquanto inexista regramento específico para o transporte de animal de assistência emocional, deve ser permitido o acompanhamento da cadela tutelada pela agravante, assim como ocorre com os passageiros que necessitam de cão-guia, afastando-se as restrições alusivas ao peso do animal e de que este deva ser transportado em container. 5. Ademais, a agravante apresentou relatório médico, segundo o qual é portadora da Síndrome de Asperger, sendo necessário o acompanhamento por sua cadela de assistência emocional, além das passagens aéreas, com data de ida marcada para 05/01/2024 e de volta para 18/01/2024; certificado de treinamento da cadela; programa de vacinação do animal; ?Atestado de Saúde para Viagens de Cães e Gatos? e ?Atestado Sanitário para o Trânsito de Cães e Gatos?, nos quais consta, inclusive, a informação de que o pet possui microchip; nesse cenário, mostra-se evidente a probabilidade do direito invocado. 6 . Igualmente, resta demonstrado o periculum in mora, haja vista que a viagem estava marcada para 05/01/2024.
PERDA DO OBJETO ? NÃO OCORRÊNCIA. 7. Valioso salientar que o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela, consoante informado pela parte requerida, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, pois se reveste de provisoriedade e precariedade, motivo pelo qual é necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus à pretensão reclamada
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 57958558920238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Altair Guerra da Costa, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ressalte-se que a decisão agravada pautou-se em firme fundamentação jurídica, em consonância com os arts. 618 e 619 do CPC/2015, bem como com os arts. 1.791, parágrafo único, e 2.020 do Código Civil, segundo os quais os frutos civis dos bens que integram o espólio devem compor a universalidade da herança, sendo vedado a qualquer herdeiro deles se apropriar unilateralmente.

Portanto, não há que se falar em perda superveniente do objeto, pois o interesse recursal permaneceu hígido até o julgamento de mérito, sendo absolutamente necessário que este relator se pronunciasse de forma definitiva sobre a controvérsia.

Dessa forma, concluo que não há qualquer mácula a ser sanada, devendo a decisão monocrática ser integralmente mantida.

Diante do exposto, conheço do Recurso de Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo o r. decisum em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 13/11/2025